Tribunal: TJDFT
Processo: 0733368-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE-DF. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO COLETIVA PENDENTE DE JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o disposto no artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil, o curso do processo será suspenso no caso de o exame da pretensão depender do julgamento de outra causa. A pendência de discussão sobre a prescrição da pretensão executória na execução coletiva não obsta o cumprimento individual da sentença coletiva. Precedentes.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.